Tribunal: TJDFT
Processo: 0704897-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0704897-58.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OSCAR LUIS DE MORAIS AGRAVADO: CONDOMINIO EDIFICIO BELVEDERE DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por OSCAR LUÍS DE MORAIS em desfavor da r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execuções de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília – DF, nos autos da Ação Execução de Título Extrajudicial, autuada sob o número: 0736594-07.2017.8.07.0001, movida por CONDOMÍNIO EDIFÍCIO BELVEDERE, em seu desfavor. Na ação originária o executado, ora agravante, Oscar Luís de Morais, apresentou impugnação ao laudo de avaliação dos imóveis penhorados, que foi rejeitada pelo juízo nos seguintes termos: “Vistos, etc O executado impugna, ao ID Num. 141008633, o Laudo de Avaliação do imóvel penhorado - ID Num. 138753791 -, sustentando o inconformismo em pesquisas em sites de imóveis situados nas proximidades, cujo metro quadrado teve uma avaliação mais expressiva. Diz que o perito mencionou imóveis similares para subsidiar o parecer, contudo, não juntou aos autos os documentos a que se referiu. Requer, assim, sejam juntados os referidos documentos, bem como que sejam considerados como parâmetros os valores dos imóveis similares cuja avaliação juntou aos autos. Decido. Com efeito, o oficial de justiça avaliador goza de atributos como a presunção da veracidade e da legitimidade, estando perfeitamente apto para realizar a avaliação do imóvel. Assim, a realização de nova avaliação somente é cabível estando provada, fundamentadamente, a ocorrência de erro ou dolo, ou qualquer circunstância autorizadora do artigo 873, do Código de Processo Civil. Neste aspecto, eventual divergência de valores verificada em sites de imóveis ou pareceres particulares não pode ser interpretada como hipótese de erro na elaboração do laudo oficial. Sobre a questão, confiram-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL. AVALIAÇÃO. LAUDO ELABORADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE PROVA DE ERRO DE CÁLCULO OU FALHA NO PROCEDIMENTO. DESNECESSIDADE DE NOVA AVALIAÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 873 DO CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Agravo interno: Considerando que o acórdão que julga o agravo de instrumento tem uma cognição mais ampla do que o simples exame do pedido de liminar para atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a apreciação do agravo interno resta prejudicada, mormente porque o agravo de instrumento encontra-se apto a julgamento. 2. Agravo de instrumento: O oficial de justiça avaliador goza de atributos como a presunção da veracidade e da legitimidade, estando perfeitamente apto para realizar a avaliação do imóvel. 3. O laudo de avaliação do imóvel foi elaborado de acordo com o art. 872 do CPC, eis que dele consta menção à pesquisa de mercado, bem como descrição pormenorizada das características, localização e estado que se encontra o bem. 4. O art. 873 do Código de Processo Civil admite que se faça nova avaliação de bem objeto de constrição judicial, desde que presente alguma das situações previstas nos respectivos incisos. Entretanto, o agravante não apontou qualquer irregularidade apta a infirmar o valor indicado pelo Oficial de Justiça Avaliador. 5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.” (Acórdão 1236709, 07203434320198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL. OFICIAL DE JUSTIÇA. COMPETENCIA. NOVO LAUDO. ENGENHEIRO. DESNECESSIDADE. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. INOCORRÊNCIA. 1. O Oficial de Justiça é competente para promover a avaliação de bens (artigos 154, V e 870 do CPC), de modo que não se exige para tal intento a expertise de engenheiro. 2. O laudo de avaliação do Oficial de Justiça, se observados os elementos determinados no artigo 872 do CPC, goza de presunção de legitimidade e somente deve ser substituído nas hipóteses elencadas no artigo 873 do CPC: ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador, posterior majoração ou diminuição no valor do bem ou o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação. 3. Não há violação ao contraditório se, após juntado aos autos o laudo de avaliação, as partes são intimadas a se manifestarem a respeito no prazo de cinco dias, como determina o artigo 872, § 2o do CPC. 4. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1201904, 07103333720198070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 24/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso, a impugnação ofertada pelo executado está fundamentada em pesquisas de sites especializados em vendas de imóveis, sendo certo que a avaliação feita por oficial de justiça avaliador não deve ser desqualificada pela simples impugnação da parte a quem se aproveita, sobretudo porque goza de fé pública e, no caso, está embasada em avaliação in loco. A propósito, ao que se colhe do laudo acostado aos autos, o oficial de justiça avaliador realizou a pesquisa de preços pelo método comparativo, pelo valor de mercado, em referência a outras salas localizadas no próprio edifício e em edifícios próximos, conforme consulta pública, associando fatores que valorizam e itens que desvalorizam o imóvel objeto da avaliação, tudo descrito de maneira pormenorizada no parecer de ID Num. 138753791. Rejeito, portanto, a impugnação ofertada. Lado outro, indefiro o pedido de anotação de sigilo, dado que o processo judicial é público, não havendo qualquer amparo legal para o sigilo requerido. Ao CJU-VETECA para certificar acerca do retorno do mandado ID Num. 103934600 - Pág. 1. Sem prejuízo, diga o credor se tem interesse na adjudicação ou leilão do bem penhorado. Prazo: 5 (cinco) dias. Int. em 23/01/2023 13:52:38 RAQUEL MUNDIM MORAES OLIVEIRA BARBOSA Juíza de Direito” O agravante pleiteia a concessão da tutela de urgência para: “(...)determinar a imediata suspensão dos efeitos da r. decisão de ID 147278482 que não acolheu a impugnação à avaliação dos imóveis veiculada pelo agravante, bem como da Execução de Título Extrajudicial no 0736594— 07.2017.8.07.0001, até julgamento final do agravo, comunicando ao juiz sua decisão; Requer ainda: “o provimento do AGRAVO para o fim de que seja fixado como valor médio do m2 da região em que situado o imóvel do executado (LAUDO: ID 138753265), (i) R$ 10.070,00 (dez mil e setenta reais), conforme fixado nos autos do Agravo de Instrumento no 0737331—71.2021.8.07.0000, 5a Turma Cível, relatoria do Exmo. Desembargador João Luís Fishcer Dias (ID 129317730), julgado em 27 de abril de 2022; ou, alternativa e sucessivamente, (ii) R$ 9.613,21 (nove mil seiscentos e treze reais e vinte e um centavos), mantidos os demais termo da avaliação.”(sic) Assevera o agravante que diferentemente do que constou consignado na decisão agravada, ele não alegou erro ou dolo no laudo de avaliação, e sim divergência entre os valores médios cobrados por metro quadrado para venda de imóveis da região constantes no laudo e os valores verificados em sites especializados em venda de imóveis. Aduz que o valor médio do metro quadrado cobrado na região é de R$ 9.613,21(nove mil seiscentos e treze reais e vinte e um centavos) e não R$ 7.873.,00(sete mil oitocentos e setenta e três reais), conforme consta do laudo homologado. Acrescenta que no Agravo de Instrumento no 0737331-71.2021.8.07.0000, desta relatoria, teria sido fixado o valor, relativo ao metro quadrado na região, de R$ 10.070,00(dez mil e setenta reais). Ressalta que se não for suspensa a execução e realizado o leilão dos imóveis penhorados, estes serão levados à hasta pública com defasagem de cerca de 20%(vinte por cento) no valor da avaliação. É o relatório. Decido. Recurso tempestivo. Custas recolhidas (id’s 43.504.521 e 43.504.522). Numa análise preliminar, própria desta fase cognitiva, não vislumbro a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência requerida. Primeiramente, cumpre esclarecer que, ao contrário do que foi afirmado pelo ora agravante, a decisão final proferida no Agravo de Instrumento no 0737331-71.2021.8.07.0000, não fixou valor determinado para a avaliação dos imóveis penhorados; mas, tão-somente determinou a realização de nova avaliação dos bens penhorados, consoante se extrai do teor do V. Acórdão no 1.415.562, proferido por esta Eg. Turma. Assim, verifico, que a nova avaliação realizada por Oficial de Justiça-Avaliador (Id. 138.753.791), que agora está sendo impugnada pelo executado, ora agravante, aparentemente foi realizada de uma forma mais completa e criteriosa, com a observação das principais características específicas dos imóveis avaliados e do atual estado de conservação dos bens, em conformidade com as exigências legais insculpidas no art. 872 do CPC; não se verificando de pronto a incidência de nenhuma das hipóteses previstas no art. 873 do CPC, que atrairiam a realização de outra nova avaliação. Observo ainda que, no referido Laudo de Avaliação restaram ressaltadas a localização dos imóveis no subsolo do edifício, as condições ruins de conservação dos imóveis, principalmente em relação aos acabamentos desgastados, paredes e cantos amarelados, diversas manchas de bolor de infiltrações ocorridas no local, impossibilidade de verificação acerca do correto funcionamento das instalações hidrossanitárias, considerando que os imóveis estão no subsolo; e outros fatores pertinentes, que possuem o condão de desvalorizar os imóveis. Os valores constantes nos anúncios relativos a outros imóveis localizados em edifícios próximos, apresentados pelo executado/agravante, devem ser sopesados levando em consideração que, apesar de estarem localizados na mesma região (Setor de Autarquias Sul), situam-se em outros edifícios com características próprias, em andares localizados acima do solo e referem-se a imóveis com estado de conservação diverso. Já no laudo da avaliação impugnada, realizada pelo Oficial de Justiça, constam informações de valores de imóveis com características semelhantes situados no mesmo edifício em que se estão localizados os imóveis avaliados, colhidas através de anúncios de venda. Ademais, na hipótese ora em análise, existe a informação que os imóveis estão sendo enviados à hasta pública. Com efeito, neste caso, a avaliação servirá principalmente de base para a estipulação do preço vil e como parâmetro para a oferta dos lances; sendo que o real valor de venda dos bens será determinado pelo mercado, pela eventual atratividade e pela competividade própria, inerente às hastas públicas. Cito precedente da Eg. 6a Turma Cível do TJDFT: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL. IMPUGNAÇÃO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE. NOVA AVALIAÇÃO. REQUISITOS. ARTIGO 873, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INOBSERVÂNCIA. SEGUNDA HASTA PÚBLICA. FIXAÇÃO DO VALOR MÍNIMO. PREÇO VIL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. O laudo de avaliação de imóvel realizado por oficial de justiça avaliador, em conformidade com as exigências legais, goza de presunção de legitimidade e veracidade, não sendo suficiente para propiciar a determinação de nova quantificação do valor obtido em tal ato, nos termos do artigo 873, inciso II, do Código de Processo Civil, a mera estimativa do preço do bem com base nas quantias exigidas por imóveis que apresentam características distintas. Conforme estabelece o artigo 891, parágrafo único, da Lei Processual, considera-se vil o preço inferior a 50% do valor da avaliação, o que não ocorreu na hipótese dos autos. (Acórdão no 1.206.466, Proc.: 0712996-56.2019.8.07.0000, Partes: Felipe Porto versus Associação dos Moradores da Chácara 23 da Colônia Agrícola de Vicente Pires; Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 2/10/2019, publicado no DJE: 17/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR PLEITEADA. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se ao Douto Juízo prolator da r. decisão agravada, comunicando-o da presentedecisão, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 22 de março de 2023 JOÃO LUÍS FISCHER DIAS Desembargador